Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) para compelir o devedor ao pagamento de dívida reconhecida em cumprimento de sentença, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a adoção de medidas executivas atípicas exige, cumulativamente: ponderação entre efetividade e menor onerosidade; caráter subsidiário; fundamentação adequada às peculiaridades do caso; e observância do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
4. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, embora não impliquem restrição à liberdade de locomoção, não apresentam relação com o objeto da execução e carecem de aptidão para garantir a satisfação do crédito, revelando-se desproporcionais e inadequadas, sobretudo diante da inexistência de patrimônio expropriável.
5. O bloqueio dos cartões de crédito não constitui medida logicamente relacionada à satisfação da obrigação de pagar quantia certa, tendo natureza meramente punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e menor onerosidade. 2. A suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito são inadequadas e ineficazes para compelir o devedor ao pagamento de dívida, configurando medidas desproporcionais e sem relação lógica com a obrigação executada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, e 805.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2021; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, REsp 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.04.2019, DJe 26.04.2019.